Tribunal: TJDFT
Processo: 0019848-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019848-81.2012.8.07.0001 RECORRENTE: LIDIANE DA CONCEIÇÃO LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito. Nulidades. Interceptações telefônicas. Provas. Depoimento de policiais. Insignificância. Novatio legis in mellius. Desclassificação. 1 – Não é nula por falta de fundamentação sentença que, examinadas as provas e a conduta do acusado, indica, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que motivaram a condenação. 2 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP). 3 – Não há nulidade na condenação fundamentada em provas obtidas a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente – prova não repetível - e busca e apreensão e nas declarações dos policiais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4 - A falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do c. STF). 5 - Oferecida a denúncia, não pode o Ministério Público desistir da ação penal, em observância aos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade (art. 42 do CPP). 6 - Desnecessária a degravação das interceptações telefônicas em sua integralidade por peritos oficiais. Se os diálogos que fundamentaram a condenação foram transcritos em relatório policial e as mídias disponibilizadas às partes, não há cerceamento de defesa. 7 – Admitem-se sucessivas prorrogações do prazo da interceptação telefônica se necessárias às investigações, desde que reavaliada a necessidade da medida e persista o quadro fático inicial que a motivou. 8 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas provas decorrentes de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos. 9 – Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico se provado que os apelantes e os demais envolvidos atuavam de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas no tráfico de drogas. 10 – Nos crimes de posse ou porte de munição desacompanhadas de arma de fogo, não se aplica o princípio da insignificância se as circunstâncias –- apreensão de expressiva quantidade e variedade de munições aptas para deflagração, no curso de investigação de crimes de homicídio envolvendo o tráfico de drogas -, além de ter sido provado que o acusado se associou a uma ou mais pessoas para o tráfico de drogas, evidenciam que eram armazenadas para cometer crimes. 11 - O Decreto 9.847/19, com as alterações que lhe advieram, porque norma mais benéfica -- novatio legis in mellius --, ainda que posterior ao crime, leva à desclassificação do crime de posse ilegal munição uso restrito para o do art. 12 da L. 10.826/03 – posse irregular de munição de uso permitido. 12 – Apelação do terceiro apelante provida em parte. Não providas as das demais acusadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 315, § 2o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, e 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a sustentar do decreto condenatório, notadamente no que se refere aos requisitos legais da estabilidade e permanência para a subsunção do crime. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJCE e do TJDFT como paradigmas. Em adição, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de associação para o tráfico para o delito de uso de drogas, apontando negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 315, § 2o, incisos II e III, do CPP, e 35 da Lei 11.343/2006. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/5/2022.). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois “tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico ilícito de drogas, afastando a postulada desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.063.835/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009